Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade, coligindo aos autos a cópia da declaração do último imposto de renda, bem como extrato bancário dos últimos 12 meses, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora